Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-32.2014.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LUCILENE IDELMA FONSECA DOS SANTOS

Número do Protocolo: 88806/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICADOS – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
1- O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que 91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
3. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
LUCILENE IDELMA FONSECA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de Auxílio Doença, manejada por Lucilene Idelma Fonseca dos Santos em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a Restabelecer em favor da Autora o benefício do auxílio-doença, retroativo a 20-8-2012, devendo, as verbas eventualmente em atraso serem corrigidas monetariamente nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano.
Consignou que, considerando, se tratar de verba de natureza alimentar, concedeu a tutela antecipada, com fulcro no art. 273, “caput” e inciso I, do Digesto Processual Civil, determinando que o INSS restabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença devido à requerente, devendo esta decisão ser cumprida em até 15 (quinze) dias.
De acordo com a sentença, foi determinado a Expedição de ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais da beneficiária (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta decisão, da petição inicial e dos documentos de identificação da parte autora.
Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas até a presente data (STJ, Súmula 111). Sem custas.
Em suas razões recursais (fls. 86/90), o INSS assevera que a decisão ora recorrida não pode prevalecer, uma vez que foi determinada a incidência de juros de mora, em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, pugnando, pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, integralmente, aplicando o art. 1º.-F da Lei nº 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 92/96, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 106, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá,10 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, no relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de Auxílio Doença, manejada por Lucilene Idelma Fonseca dos Santos em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a Restabelecer em favor da Autora o benefício do auxílio-doença, retroativo a 20-8-2012, devendo, as verbas eventualmente em atraso serem corrigidas monetariamente nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano.
Consignou que, considerando, se tratar de verba de natureza alimentar, concedeu a tutela antecipada, com fulcro no art. 273, “caput” e inciso I, do Digesto Processual Civil, determinando que o INSS restabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença devido à requerente, devendo esta decisão ser cumprida em até 15 (quinze) dias.
De acordo com a sentença, foi determinado a Expedição de ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais da beneficiária (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta decisão, da petição inicial e dos documentos de identificação da parte autora.
Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que a Autora da ação, ora apelada, ajuizou a Ação Previdenciária em 23-1-2014, argumentando que, exerce a atividade de varrer as ruas do Município, entretanto, há alguns anos vem sofrendo com problemas que atacam os nervos, não conseguindo desenvolver suas atividades laborais, sentindo fortes dores nos membros inferiores, que o impossibilitam, até mesmo de ficar em pé, inclusive com constatação do médico especialista em Neurologia, que assim se manifesta:
Encaminhada para ortopedia para descompressão neural, com quadro atual que a impede de exercer suas atividades ocupacionais. Solicito afastamento temporário de suas funções por período de 90 (noventa) dias a partir de 1º-8-2012, para melhor reabilitação. CID- 10 M54.1/G57- 5/M77-9.

Solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho junto ao INSS, que foi concedido - NB 5494155559, até 20-8-2012, quando foi indevidamente cessado, tendo em vista que não foi constatado a incapacidade da parte autora para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual. (fl. 14-TJ).
Assim, pugnou pela concessão do restabelecimento do benefício Auxílio-Doença – B 31, a partir da data da cessação, ou seja 20-8-2012.
O INSS apresentou contestação (fls. 41/57), e a Impugnação à contestação foi juntada às fls. (fls. 61/66).
A perícia médica oficial foi realizada em 13-4-2013 (fls. 32/35), após isso, foi proferida sentença julgando procedente o pedido:

[...]
Diante de todo o exposto, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, condeno o requerido a restabelecer e pagar a requerente o benefício previdenciário de auxílio-doença, retroativo a 20-8-2012. As verbas eventualmente em atraso devem ser corrigidas monetariamente nos termos do Manual de cálculo da justiça Federal, e acrescidas de juros de mora de mora de 6% ao ano. Sem prejuízo, considerando toda a fundamentação adotada neste “decisum”, a qual, aliada à prova inequívoca trazida aos autos, sem dúvida, demonstra a verossimilhança do alegado, bem como a presença do perigo de ocorrência de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sobretudo por se tratar de verba de natureza alimentar, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA, com fulcro no art. 273, “caput” e inciso I, do Digesto Processual Civil, determinando que o INSS restabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença devido à requerente, devendo esta decisão ser cumprida em até 15 (quinze) dias, ressalvando que os seus efeitos devem ser retroativos à data da intimação do presente “decisum”.
Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais da beneficiária (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta decisão, da petição inicial e dos documentos de identificação da parte autora, com urgência, para fins de cumprimento desta.
Sem custas, eis que o art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01, I, isenta a União do recolhimento.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.
[...]
Contra essa decisão insurge-se o INSS, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
O Apelante, INSS em suas razões recursais, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.
Pois bem.
No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

[...] Quanto a correção monetária, retroagirá ao dia seguinte da cessação administrativa, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo, contudo, aplicar-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizado pelo STF no julgamento da ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
Ainda segundo a sentença, os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto as subsequentes. [...].

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Dessa forma, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

DO REEXAME NECESSÁRIO
Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido da inicial, por conseguinte, condenou o Requerido a restabelecer à Autora o benefício de auxílio doença.

Do benefício deferido à parte Autora
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, diante da incapacidade temporária e parcial da parte Autora, julgando procedente o pedido inicial, deferindo o benefício de auxílio-doença.
Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (fls. 32/36):

[...]
QUESITO
1. A incapacidade para o labor decorreu de progressão ou agravamento dessa doença?
Resposta: Sim.
2. A incapacidade para o labor é total ou parcial?
Resposta: Parcial.
[...]
6. A incapacidade para o labor e definitiva ou temporária?
Resposta: Temporária.
[...]
15. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia como o trabalho realizado pelo autor?
Resposta: Sim.

Sobre o benefício em tela, o artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que:
[...]
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
É o caso da Autora, pois, ainda segundo o laudo pericial, a incapacidade de é parcial e temporária.
Tal constatação, somada às condições socioeconômicas, profissionais e culturais da Autora (Serviços Gerais - Varredora, com provável baixo nível de escolaridade), levam à conclusão de que ela está incapacitada para qualquer atividade laborativa.
Correta, portanto, a sentença que deferiu o benefício de auxílio-doença à parte Autora, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dos honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, de forma que a sentença merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 8-3-2016.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que:
1. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2 – Que os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA